Tribunal: TJDFT
Processo: 0726010-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (OU NÃO).

No caso concreto, a sentença extinguiu a execução sob o fundamento de que a parte exequente havia consentido com cumprimento da obrigação, levando e conta o valor bloqueado da conta bancária da parte executada.

Todavia, não havia qualquer disposição no despacho que precedeu a sentença acerca da manifestação da parte exequente no tocante ao efetivo cumprimento da obrigação perquirida no bojo da execução.

Dessa forma, a sentença prolatada imediatamente após a resposta ao ponto requerido pelo Juízo singular, sem oportunidade acerca da efetiva quitação da obrigação, enseja em vício insanável, passível de nulidade, porquanto, além da sistemática de todo o processo, baseado na cooperação, no contraditório, na boa-fé e, também, na vedação ao efeito surpresa.

Até porque, o eg. STJ já assentou, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 289), sob o rito do artigo 1.036 e SS., do CPC, o entendimento de que “a renúncia ao crédito exeqüendo remanescente, com a conseqüente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. (REsp 1143471/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 22/02/2010)

Logo, a rigor da técnica processual, lastreada na legislação vigente, a sentença mencionada padece de vício insanável.

Recurso conhecido e provido.

Sentença cassada.